Tribunal: TJDFT
Processo: 0764464-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida, nos quais sustenta ter ocorrido omissão no acórdão proferido por este Juízo ad quem, sob o argumento de que não foram analisadas todas as suas teses defensivas.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Inicialmente cumpre salientar que, consoante entendimento pacífico deste Tribunal e do STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no REsp n. 2.089.676/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 19/4/2024). A despeito disso e a fim de evitar alegação de prejuízo à defesa da entidade distrital, passo a esclarecer as omissões apontadas.
4. No que tange à tese de que a edificação litigiosa, por estar em área pública, teria sido convertida em acessão industrial, passando a integrar o patrimônio do Estado, cabe destacar que o presente feito revela uma especificidade que afasta o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência no sentido de ser inviável a indenização de acessões ou benfeitorias realizadas em área pública, ainda que a posse tenha se dado de boa-fé, uma vez que tal área não comporta posse, mas apenas mera detenção, motivo pelo qual é inaplicável o disposto no art. 1.255 do CC aos imóveis públicos. Consoante o relatório pré-operacional 1551/2023 (ID 57881215), a informação repassada à embargada foi que ela poderia refazer o muro, de forma regular, seguindo o modo retangular, sem acréscimos, ou seja, não adentrando a área pública, pois o local desconstituído seria limpo para alojar equipamento público. Portanto, com base no referido relatório, a área ocupada pela embargada seria passível de regularização, tendo ela sido, inclusive, orientada a refazer o muro de forma regular. Em contrapartida, de acordo com as informações expostas na Informação Técnica Pericial de ID 57881211, o local destina-se ao sistema viário, não sendo passível de regularização. Desta feita, verifica-se que a postura adotada pelo ente público vai de encontro às orientações dadas à moradora antes e durante a operação de demolição, violando, assim, o princípio da boa-fé, que permeia o direito e rege todas as relações jurídicas. Com efeito, um dos desdobramentos desse instituto é a vedação do comportamento contraditório, o qual busca impedir que uma das partes adote uma postura específica e, posteriormente, realize uma conduta que contrarie a primeira, gerando uma expectativa na parte contrária. Ao assim proceder, a Administração Pública impediu a embargada de providenciar previamente a regularização do muro dentro dos limites do terreno por ela ocupado, ensejando, por conseguinte, a responsabilidade civil do Poder Público diante dos danos materiais provocados. Ressalte-se que tal fato também afasta a alegação de que a embargada teria atraído para si voluntariamente a fiscalização estatal, uma vez que a área havia sido desobstruída em ações precedentes, das quais era sabedora, assumindo o risco de sofrer as consequências das medidas de polícia urbanística legalmente previstas. Isso porque, a mencionada postura contraditória do Distrito Federal gerou na embargada uma falsa percepção da realidade quanto ao seu caso específico, que supostamente o diferenciava dos demais, precisamente quanto à possibilidade de regularização do seu lote, na medida em que ela foi aconselhada a retificar a construção de seu muro, de modo que este fosse edificado no formato retangular dentro da área demarcada, a fim de que não avançasse para a área de domínio público.
5. Em relação ao argumento no sentido de que não há nos autos qualquer prova segura e inconteste de efetivos danos materiais indenizáveis, não há que se falar em omissão, haja vista que, no julgado atacado, foram mencionados os documentos de ID 57881099, nos quais constam orçamentos aptos a comprovar as despesas com materiais de construção e mão de obra que a embargada terá de suportar para edificar novo muro.
6. Impende destacar, por fim, que a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e devidamente fundamentada e que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas. O efeito infringente, para ser legítimo, só terá lugar quando a alteração da decisão for consequência necessária do acolhimento dos embargos. Ademais, o inconformismo da embargante com o teor do acórdão não configura vício sanável por meio de embargos de declaração. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS tão somente para prestar os esclarecimentos supraditos, em homenagem ao princípio do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.